Tribunal: TJSP
Processo: 2295100-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL EM DESPACHO SANEADOR – Insurgência contra a r. decisão saneadora que, após fixar os pontos controvertidos, indeferiu a realização de prova oral e pericial - Inadmissibilidade recursal - Hipótese de interposição de agravo de instrumento não prevista no artigo 1.015, do Código de Processo Civil – Rol

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL EM DESPACHO SANEADOR – Insurgência contra a r. decisão saneadora que, após fixar os pontos controvertidos, indeferiu a realização de prova oral e pericial - Inadmissibilidade recursal - Hipótese de interposição de agravo de instrumento não prevista no artigo 1.015, do Código de Processo Civil – Rol taxativo - Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade veiculada pela decisão do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1696396, Tema no 988 dos Recursos Repetitivos, porquanto no caso dos autos não verificada a inutilidade da apreciação da questão quando do julgamento da apelação - Magistrado destinatário da prova, a quem cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC/2015) - Ausência de demonstração do requisito urgência - Precedentes - Recurso não conhecido.